Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPUTADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCABIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O comprometimento do mínimo existencial é requisito necessário para a repactuação das dívidas, seja ela consensual ou compulsória, conforme estabelece os art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. O art. 3o do Decreto n.o 11.150/2022 (com redação dada pelo Decreto 11.567/2023) estipulou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como sendo o mínimo existencial.
2. O Decreto n.o 11.150/2022 é objeto das ADPF 1.005/DF e 1.006/DF, porém não houve manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da incompatibilidade da norma com a Constituição Federal. Dessa forma, vigora a presunção de constitucionalidade e de legalidade das leis e atos do Poder Público, segundo a qual são constitucionais os atos normativos até declaração em contrário.
3. Conforme o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.150/2022, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial.
4. O valor apontado como mínimo existencial pelo recorrente não observa os parâmetros impostos pela lei em vigência, o que inviabiliza a instauração do plano judicial compulsório, previsto no art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos processos de repactuação de dívidas por superendividamento não é obrigatória a designação prévia de audiência, quando não demonstrado de plano o comprometimento do mínimo existencial, enquanto pressuposto para o processamento do rito especial bifásico, previsto nos art. 104-A. (plano de pagamento) e art. 104-B (plano judicial compulsório), do Código de Defesa do Consumidor.
6. Recurso conhecido e não provido.